Tribunal: TJPA
Processo: 0813253-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813253-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGUES

AGRAVADO: FRANCISCO RAULINO ZIMERMANN

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BEM INDICADO À PENHORA E AVALIAÇÃO – VEÍCULO ANTIGO – RECUSA – IMPOSSIBILIDADE – MELHOR INTERESSE DO CREDOR – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 797 DO CPC – DECISUM QUE MERECE REFORMA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
In casu, pelo que se depreende dos autos, o exequente, ora agravante, manifestou o interesse de penhorar o veículo antigo do executado, não cabendo ao Juízo de 1º grau indeferir a constrição, ainda que sob o argumento de possibilidade de precariedade do estado de conservação do veículo e de inutilidade da penhora.

2-
Desta feita, merece reparos a decisão ora vergastada, no sentido de se determinar a regular penhora e avaliação do veículo encontrado, via RENAJUD, considerando o interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC.

3-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante ANDERSON RODRIGUES

e agravado FRANCISCO RAULINO ZIMERMANN.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por

ANDERSON RODRIGUES

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/Pa que, nos autos de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MONITÓRIA (Proc. nº.: 0010191-22.2017.8.14.0074)

indeferiu o mandado de penhora e avaliação do veículo bloqueado, por não ter sido vislumbrado a efetividade na sua realização, determinando ainda, a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, requeira outras medidas eficazes e coercitivas para a satisfação do seu crédito, tendo como ora agravado
FRANCISCO RAULINO ZIMERMANN
.

Pleiteia o ora recorrente a reforma da decisão a fim de que seja determinado
a penhora e avaliação do veículo Ford/KA, ano 2009, placa MGG-1873, localizado via sistema RENAJUD.

Coube-me, por distribuição, processar e julgar o presente agravo.

Ausente pedido liminar, fora determinado a intimação da parte agravada (ID Nº. 7290885)
.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 7910192)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à decisão que indeferiu
o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo bloqueado, por não ter sido vislumbrado a efetividade na sua realização, determinando ainda, a intimação do exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, pleiteasse outras medidas eficazes e coercitivas para a satisfação do seu crédito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o ora agravante protocolizou pedido de cumprimento de sentença visando receber o crédito que lhe é devido pelo Agravado, consubstanciado nos títulos de ID nº 31465998.

Nessa esteira de raciocínio, após tentativa frustrada de localizar dinheiro em instituições financeiras, o agravante requereu a utilização do sistema RENAJUD, visando a localização, bloqueio, penhora e avaliação de veículos registrados em nome do Agravado, tendo salientado que o Juízo de 1º grau negou o direito à penhora e avalição do único veículo encontrado em nome do recorrido (decisão agravada), sob o fundamento de ser o automóvel antigo e por presumir o magistrado de piso que o bem esteja em estado precário de conservação.

Ocorre que, não
cabe ao magistrado indeferir pedido de penhora de veículos antigos do executado, realizado pelo exequente, ainda que ao fundamento de que a potencial iliquidez dos automóveis possa conduzir à inutilidade da penhora, pois a execução é realizada no interesse do credor, nos termos do que estabelece o art. 797 do CPC.

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
BENS INDICADOS À PENHORA PELO CREDOR. VEÍCULOS ANTIGOS. DETERMINAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECUSA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Não cabe ao magistrado indeferir pedido de penhora de veículos antigos do executado realizado pelo exequente - mesmo ao fundamento de que a potencial iliquidez dos automóveis pudesse conduzir à inutilidade da penhora -, pois a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC). 2. Nos termos da Recomendação 51/2015/CNJ, os sistemas BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD devem ser utilizados como ferramentas que garantem a segurança, rapidez e economia no cumprimento das ordens judiciais eletrônicas passíveis de registro nesses sistemas. 3. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF-1 - AI: 00048740420164010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 09/10/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 10/11/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. BENS INDICADOS À PENHORA PELO CREDOR. VEÍCULOS ANTIGOS. MAGISTRADO QUE RECUSA A CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Após infrutíferas tentativas de localizar outros bens, manifestando o exequente o propósito de penhorar veículos antigos do executado, não cabe ao magistrado indeferir a constrição, ainda que sob o fundamento de que a potencial iliquidez dos automóveis pudesse conduzir à inutilidade da penhora, pois a execução é realizada no interesse do credor (art. 612 do CPC). 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1523794 RS 2015/0070461-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2015)

In casu, pelo que se depreende dos autos, o exequente, ora agravante, manifestou o interesse de penhorar o veículo antigo do executado, não cabendo ao Juízo de 1º grau indeferir a constrição, ainda que sob o argumento de possibilidade de precariedade do estado de conservação do veículo e de inutilidade da penhora.

Desta feita, merece reparos a decisão ora vergastada, no sentido de se determinar a regular penhora e avaliação do veículo encontrado, via RENAJUD, considerando o interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, a fim de determinar que se proceda a penhora e avaliação do veículo encontrado em nome do executado, nos termos requerido pelo exequente, em tudo, observando-se o que dispõe o art. 797 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 12/05/2022